Tribunal: TJMT
Processo: 1037079-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037079-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HIGOR IOVANOVITCH - CPF: 091.987.612-93 (AGRAVANTE), JENNIFER KATRINE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 072.363.462-92 (AGRAVADO), A. C. I. - CPF: 093.629.152-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE VIEIRA DA SILVA - CPF: 807.555.852-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO GENITOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DA CRIANÇA AO LAR MATERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de menor, determinou o retorno da criança à genitora, fixando sua residência no lar materno.

Fatos relevantes: (i) ausência de guarda judicial fixada; (ii) alegação de que a guarda de fato estava com o genitor por acordo informal; (iii) devolução não autorizada da criança após visita paterna; (iv) decisão embasada em relatório técnico da Infância e Juventude; (v) ausência de vínculos consolidados da criança com o genitor e mudança abrupta de domicílio; (vi) retorno ao lar materno ocorrido em cumprimento à decisão judicial; (vii) manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e ausência de manifestação ministerial; (ii) revogação da medida de busca e apreensão e retorno da criança ao convívio paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão da menor; e (ii) analisar a adequação da medida judicial frente ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura nulidade a decisão fundamentada com base em relatório técnico, após manifestação prévia das partes, ainda que em cognição sumária, e com ciência do Ministério Público.

6. A alteração abrupta da rotina da criança, com deslocamento para convívio com genitor com quem não mantém vínculo consolidado, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.

7. A concessão de tutela de urgência para modificação da guarda exige demonstração de risco iminente, o que não restou evidenciado nos autos.

8. A instrução probatória mais aprofundada deve preceder eventual alteração no regime de guarda, visando resguardar a estabilidade emocional e o bem-estar da criança.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º, IV; ECA, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014018-26.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1037079-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HIGOR IOVANOVITCH

AGRAVADA:

JENNIFER KATRINE CRUZ DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HIGOR IOVANOVITCH contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Menor
n. 1027468-20.2025.8.11.0015, ajuizada por JENNIFER KATRINE CRUZ DOS SANTOS, deferiu o pedido de busca e apreensão da infante, para que a menor seja entregue à genitora, com o retorno ao lar materno.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão "
porquanto a) carece de fundamentação adequada (art. 94, IX, CF e art. 489, §1°, IV, CPC); b) é contrária à prova dos autos,

especialmente ao relatório oficial do agente da Infância e Juventude (ID 210105753); c) foi proferida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, uma vez que o feito tramita sob sigilo e a Defensoria Pública ainda não havia tido acesso pleno aos autos; e d) foi proferida sem parecer/intervenção do Ministério Público
”.

Afirma, no mérito, que desde 15 de setembro de 2025 exercia a guarda de fato da criança por força de acordo espontâneo entre os próprios genitores, todavia, poucos dias após a entrega da filha, a Agravada “
voltou atrás de sua decisão e passou a exigir o retorno imediato da filha à sua companhia
”.

Assevera que “
constatou que a filha se encontrava em estado de desamparo evidente, apresentando feridas purulentas no couro cabeludo, infestação de piolhos, sinais de subnutrição e carteira de vacinação desatualizada
”, de modo que “
não havia qualquer condição fática ou moral que permitisse o retorno da criança à guarda materna, sob pena de expô-la novamente a um ambiente de risco e vulnerabilidade
”.

Cita que, além das ameaças que passou a receber, após o cumprimento da medida de busca e apreensão, ocorrida em 14 de outubro de 2025, a genitora bloqueou todos os canais de comunicação, impedindo-lhe de qualquer contato com a filha, e vedando a convivência familiar protegida constitucionalmente.

Indica que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso expediu ofício ao Conselho Tutelar de Sinop visando melhor elucidar os fatos, o qual confirmou o sofrimento da criança com o cumprimento da medida de busca e apreensão e seu desejo de permanecer com o genitor.

Defende que “
a medida de busca e apreensão, além de precipitada e desprovida de base probatória sólida, eis que sequer havia guarda judicial definida, resultou em prejuízo emocional à menor e em afronta aos seus direitos fundamentais, devendo ser revista de forma célere e sensível por este Egrégio Tribunal, para restabelecer o convívio e garantir a estabilidade psicológica e afetiva da criança
”.

Pontua que “
desde o primeiro instante em que a menor Agatha esteve sob custódia do Agravante, não se tratou de ato arbitrário ou de usurpação de direito materno, mas de uma medida de proteção emergencial, motivada por indícios graves de negligência e risco à saúde física e emocional da criança. Ao ingressar com ação de guarda (proc. nº 1028274-55.2025.8.11.0015), o Agravante buscou a tutela jurisdicional para formalizar o já existente convívio e assegurar estabilidade
”.

Alega que “
não ficou silente, sendo que apresentou sua justificativa, trouxe provas anexas (fotos, documentos médicos, mensagens), manifestou sua intenção de agir dentro do ordenamento jurídico (pedido de guarda já protocolado), demonstrou que a mantença da criança sob seus cuidados não é ato clandestino, mas ato de proteção, diante de quadro emergencial
”.

Aponta que “
Não é possível compreender a lógica de retirar uma criança de ambiente em que foi constatado, por servidor da própria Justiça, que está “saudável, feliz e matriculada em escola particular”, para recolocá-la, de forma sumária, em ambiente cuja adequação é questionada por provas documentais e testemunhais
”.

Pugna pelo provimento do recurso, “
reconhecendo-se a nulidade do ato judicial que determinou a busca e apreensão da menor, ou, subsidiariamente, revogando-se a liminar anteriormente concedida, restabelecendo-se a situação fática existente antes do cumprimento da medida, com o retorno da criança ao convívio paterno
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 324510854).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 328182361).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 330404894, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HIGOR IOVANOVITCH contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Menor
n. 1027468-20.2025.8.11.0015, ajuizada por JENNIFER KATRINE CRUZ DOS SANTOS, deferiu o pedido de busca e apreensão da infante, para que a menor seja entregue à genitora, com o retorno ao lar materno.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO

Alega Recorrente, preliminarmente, a nulidade da decisão, sob os fundamentos de que: “a
) carece de fundamentação adequada (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, IV, CPC); b) é contrária às provas dos autos, especialmente ao relatório oficial do agente da Infância e Juventude (ID 210105753); c) foi proferida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, uma vez que o feito tramita sob sigilo e a Defensoria Pública ainda não havia tido acesso pleno aos autos; e d) foi proferida sem parecer/intervenção do Ministério Público
”.

Sem razão.

Da simples leitura da decisão recorrida, verifica-se que o julgador singular

declinou os motivos de fato e de direito, após a realização de diligência com as partes por Agente da Infância e Juventude, que levaram ao seu convencimento acerca do deferimento de busca e apreensão da menor, de forma que não há falar em ausência de fundamentação do
decisum
.

A alegação de ocorrência de decisão contrária à prova dos autos, especialmente ao relatório oficial do agente da Infância e Juventude, denota, em verdade, o inconformismo do Agravante quanto ao conteúdo da decisão, matéria que se confunde com o mérito do instrumental.

Outrossim, infere-se que antes da prolação do
decisum
,

o Agravante foi ouvido previamente por Agente da Infância e Juventude no fórum da Comarca, ocasião em que apresentou suas alegações e documentos, as quais foram consideradas pelo Juízo
a quo
antes da deliberação judicial, não se verificando hipótese de cerceamento de defesa.

Como indicado em contrarrazões, “
A decisão ocorreu após instrução mínima suficiente a uma medida de urgência, conforme autoriza o art. 300 do CPC e o art. 33 do ECA. Medidas protetivas podem e devem ser deferidas em tutela imediata quando há risco à estabilidade emocional da criança
”.

A seu turno, observa-se que o Ministério Público manifestou sua expressa ciência quanto à decisão, não apresentando qualquer objeção a ela, de forma que não se verifica qualquer motivo para a decretação de sua nulidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, a afirmação de que a guarda de fato da criança lhe teria sido entregue pela genitora por força de acordo firmado entre os genitores aparenta estar em dissonância com o contexto dos autos e as próprias conversas por eles travadas via aplicativo whatsapp, de onde se infere, aparentemente, que o Recorrente, após receber a visita da filha, recusou-a a devolvê-la por entender ter melhor condições de cria-la.

Inobstante, é possível inferir que, desde o nascimento, a menor, atualmente com cinco anos de idade, sempre esteve sob os cuidados da genitora, ambas residindo no Estado do Pará, possuindo o Recorrente pouco ou nenhum contato com a filha, a indicar, como anotado pelo julgador singular, que “
a mudança drástica de domicílio da criança, com o afastamento repentino da rotina a qual estava adaptada, convivendo com a mãe e os irmãos, para residir com o genitor, com o qual, ao que tudo indica, não possui vínculos afetivos consolidados, não atende ao melhor interesse da infante
”.

Soma-se a isso o fato de que, como informado pelo próprio Agravante, a medida de busca e apreensão fora cumprida em 14 de outubro de 2025, com o retorno da criança ao lar materno, de forma que a pretensão de novo rompimento da rotina, com o retorno da criança à Sinop/MT, revela-se temerária.

Como bem pontuado no parecer ministerial:

“
No atual momento processual, em sede de cognição sumária, não se mostra juridicamente viável a alteração liminar da guarda, sobretudo diante da necessidade de instrução técnica complementar, que proporcione elementos seguros e imparciais para eventual reanálise da situação fática
.

(...)

Neste caso, os elementos trazidos aos autos, como fotografias, mensagens de texto e ofícios do Conselho Tutelar, ainda que possam indicar aspectos que mereçam averiguação, não são capazes de elucidar com firmeza, neste estágio procedimental, qualquer situação de risco iminente ou comprovada negligência materna
”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – MUDANÇA DA GENITORA COM AS CRIANÇAS PARA OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MATERNA DESABONADORA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a genitora sempre exerceu a guarda unilateral dos menores e ausente nos autos comprovação de conduta materna desabonadora, ou de que os menores possuem interesse em residir com o genitor, recomendável a manutenção da decisão que indeferiu a busca e apreensão dos menores, já que o interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral das crianças. (N.U 1014018-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025